Tribunal: TJMT
Processo: 1032955-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032955-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), EDISON FORESTI - CPF: 032.838.809-21 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

EDISON FORESTI

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 1132/STJ.
DECISÃO REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.
O agravante alegou ausência de mora válida, por envio de notificação extrajudicial a endereço incorreto, bem como ocorrência de fraude ("golpe do boleto") e tentativa de acordo frustrada com o banco credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto obsta
a
constituição válida em mora, requisito indispensável à busca e apreensão; e (
ii
) verificar se é aplicável o Tema 1132 do STJ à hipótese de falha cadastral imputável ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da constituição em mora exige a comprovação do envio da notificação ao endereço correto do devedor, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O erro material de cadastramento, com envio a número incorreto, compromete a eficácia da notificação e afasta a presunção de ciência, não se aplicando automaticamente a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

6. A responsabilidade pela correta formalização contratual e pela diligência no envio da notificação é exclusiva da instituição financeira.

7. Diante da ausência de comprovação da mora válida, impõe-se a revogação da decisão agravada e a extinção da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

9. Agravo Interno julgado prejudicado, diante do julgamento de mérito do recurso principal.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de erro imputável exclusivamente ao credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 485, IV, e 1.019; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132
,
Súmula 72;
TJMT,
1003442-03.2025.8.11.0000
,
1029911-17.2024.8.11.0002
,
1008158-73.2025.8.11.000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDISON FORESTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1012309-59.2025.8.11.0040, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A causa de pedir originária consiste em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária celebrado em 09/01/2025, sob n. 53650251

no valor total de R$ 46.514,57
a ser pago em
48 parcelas fixas mensais de R$ 1.572,62
, sob fundamento de
inadimplemento contratual a partir de 09/05/2025, com débito atual de R$ 71
.
8
8
8,
55
, referente ao veículo FIAT TORO FREEDOM AT, chassi n. 98822611XJKB52916, ano 2017/2018, placa QCB8D98.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
EDISON FORESTI,
contra decisão interlocutória (ID. 205591092 –
autos de origem PJE Nº 1012309-59.2025.8.11.0040
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
EDISON FORESTI
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Alega o autor que celebrou com o requerido, em 09/01/2025, contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, sob o nº 53650251, concedendo crédito no valor total de R$ 46.514,57, a ser pago em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.572,62, com vencimento no dia 09 de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, o requerido transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o seguinte bem: veículo marca FIAT, modelo TORO FREEDOM AT, chassi nº 98822611XJKB52916, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor BRANCA, placa QCB8D98,
renavam
01130158028.

Sustenta que o requerido deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 09/05/2025, incorrendo em mora desde então, tendo sido devidamente notificado, perfazendo o débito atual o montante de R$ 71.888,55. Por tais motivos, requer a busca e apreensão do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início,
INDEFIRO
o pedido de tramitação do presente feito em segredo de justiça, haja vista que a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária é consequência inerente ao inadimplemento do negócio jurídico, ao passo que não preenchidos os requisitos do artigo 189, do CPC.

Pois bem.In
casu
,não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei n. 10.931/2004.

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora da parte devedora
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Após executada a medida liminar,
CITE-SE
a parte requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei n. 10.931/04.

CONSIGNE-SE
no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil.

Por fim, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, fica a parte autora INTIMADA para se for o caso, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

[...]”

O Agravante sustenta que a decisão agravada é nula, pois foi proferida com base em suposta mora que não se constitui validamente. Alega que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado retornou com a anotação “não procurado”, o que impede a caracterização da mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Aduz que a presunção de recebimento, prevista no Tema 1.132 do STJ, não se aplica ao caso, pois não houve envio idôneo ao endereço completo e apto.

Afirma ainda que, na tentativa de aderir
a
acordo extrajudicial, foi vítima de golpe, tendo realizado pagamentos de parcelas em atraso a supostos representantes da instituição financeira, conforme demonstram os comprovantes anexados aos autos e o boletim de ocorrência registrado.

Defende que, diante da boa-fé e diligência demonstradas, não se pode imputar-lhe a mora, especialmente considerando que a fraude decorreu de falha na segurança do próprio banco, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Aduz que a manutenção da decisão agravada causa risco de dano grave e irreparável, pois poderá resultar na consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e na sua alienação a terceiros. Requer, assim, a suspensão da decisão liminar e a imediata restituição do bem apreendido.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e reconhecer a inexistência de mora, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão.

Há pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, à luz do conjunto fático-probatório colacionado, constata-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual defiro o benefício.

O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Verifica-se, nos autos, que o Agravante manifesta de forma expressa sua intenção de adimplir a obrigação pactuada, inclusive relatando que tentou buscar o banco agravado para formulação de acordo extrajudicial para pagamento do débito. Tal conduta revela a boa-fé do devedor e seu comprometimento com a preservação da relação contratual estabelecida entre as partes.

Assim, diante da postura colaborativa do Agravante e do seu manifesto interesse em regularizar a dívida de forma consensual, é plenamente justificada, sob o ponto de vista jurídico e principiológico, a suspensão da liminar de busca e apreensão, com remessa dos autos ao CEJUSC, como forma de privilegiar a composição voluntária e a preservação da relação obrigacional estabelecida entre as partes.

Ressalta-se que o próprio Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 3º, §3º, odever institucional do Poder Judiciário de estimular a autocomposição:

"Art. 3º [...]

§3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial."

O mesmo
diploma, em seu artigo 139, inciso V, atribui ao magistrado o dever de fomentar soluções consensuais, o que se harmoniza com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da economia processual.

Neste cenário, não apenas é cabível, como éimperiosa a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, a fim de preservar o direito da parte agravante à composição amigável e evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da perda da posse de bem potencialmente essencial à empresa e à manutenção do equilíbrio contratual.

Ressalta-se, contudo, que a devolução do veículo apreendido deve ficar condicionada a formalização efetiva do acordo entre as partes.

Além disso, a atuação do Judiciário como agente promotor do diálogo entre as partes reforça o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), bem como o ideal de pacificação social por meio da autocomposição.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro opleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.

Encaminhem-se os autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição para tentativa de promoção de acordo entre as partes.

Em caso de não realização de acordo, cumpra-se as demais providencias do inciso II, do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais (ID. 316717874), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de notificação válida e inexistência de mora

Inaplicabilidade do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça

Responsabilidade objetiva da instituição financeira por estelionato

Golpe do boleto e pagamentos realizados de boa-fé

Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa

Em suma, a
parte Agravante requer
eu a concessão do
efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão por ausência de mora válida.

R
ecurso tempestivo
(ID.
209741533
– PJE 1º Grau)
e dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida
(ID.
317422894
)
.

A tutela recursal foi deferida por este relator
para suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso originário
(ID.
317422894
),
além de
expressa determinação de realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC 2º Grau deste tribunal.

Tentada a conciliação esta restou infrutífera (ID.
320662852
).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 322993357) pelo Agravado, sustentando a validade da notificação extrajudicial e a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ.

Registre-se que foi interposto Agravo Interno (ID. 323353891) pelo Agravado contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao presente recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

EDISON FORESTI

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por Edison
Foresti
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, alegando o magistrado a quo estarem presentes os pressupostos legais do Decreto-Lei n. 911/69, notadamente a comprovação da mora e do inadimplemento contratual a partir de 09/05/2025.

O Agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", impedindo a caracterização da mora. Argumenta que o Tema 1132 do STJ não se aplica ao caso por não ter havido envio idôneo ao
endereço
completo e apto.

Aduz ainda ter sido vítima de golpe do boleto, realizando pagamentos de boa-fé a supostos representantes da instituição financeira, conforme boletim de ocorrência anexado, invocando a responsabilidade objetiva do banco nos termos da Súmula 479 do STJ.

O Agravado, em contrarrazões, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao
endereço
constante do contrato, sustentando a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da correspondência pelo destinatário, bastando o envio ao
endereço
indicado no instrumento contratual.

Passo à análise das teses recursais.

Ausência de notificação válida e inexistência de mora

O Agravante sustenta que a mora não se constituiu validamente porque a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", o que impediria a aplicação da presunção prevista no Tema 1132 do STJ.

De fato, a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento, conforme:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso concreto, ao proceder a uma análise minuciosa e acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes já se fazia presente um equívoco substancial na elaboração do cadastro do Recorrente, equívoco este que,
diga-se desde
logo, não pode e não deve ser imputado ao consumidor, que, em momento oportuno e de maneira inequívoca, apresentou corretamente o seu endereço residencial à instituição financeira ora Recorrida.

Com efeito, é possível constatar, tanto do contrato firmado entre as partes (conforme se extrai do documento constante no ID
205290808

– PJE 1º Grau), quanto
da correspondente ficha cadastral do Recorrente (ID
.

205290807
), a indicação de um endereço absolutamente incorreto, qual seja:
Rua
Bom Sucesso
, nº
245
, Bairro
Jardim Paraíso
,
CEP 78894-520
no Município de
Sorriso
/MT.
, conforme:

Todavia, conforme claramente demonstrado pelas provas carreadas aos autos – tanto na instância originária quanto em sede recursal, mormente o
s
documento
s

ID
s
.

316717876
e
316717884

– o endereço correto do Recorrente é, na realidade,
Rua Bom Sucesso, nº
769
, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78894-520 no Município de Sorriso/MT
:

Em síntese, o que se evidencia é a existência de divergência concreta entre o endereço utilizado pela instituição financeira e aquele que corresponde à real residência do Recorrente.

A diferença numérica entre os
imóveis (nº 245 e nº 769)
, embora situada na mesma rua e bairro, não constitui mero detalhe irrelevante
, mas
informação essencial para fins de comunicação válida e regularização cadastral, com impacto direto na
efetividade das notificações, intimações e demais atos cuja entrega dependa de localização precisa.

Essa discrepância factual, de inegável relevo jurídico, não pode ser considerada mero lapso irrelevante, visto que tal erro de cadastramento assume proporções significativas no contexto da controvérsia, na medida em que compromete de forma direta e substancial a regularidade dos atos de notificação que se seguiram à constituição do vínculo contratual.

Ora, cumpre assinalar que a incumbência pela fiel e diligente formalização do contrato, bem como pela correta digitação das informações cadastrais do contratante, é atribuição exclusiva da instituição financeira.

Não há, pois, como transferir ao Recorrente qualquer espécie de responsabilidade pelo erro material em questão. A ele, consumidor, não se poderia exigir controle sobre um ato formal e instrumental cuja elaboração lhe era alheia.

Tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou-se a orientação no sentido de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo quando a notificação extrajudicial não for efetivamente recebida, desde que tenha sido enviada ao endereço correto fornecido no contrato.

Contudo, cumpre destacar, com ênfase, que a aplicação mecânica de tal tese, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, implicaria distorção do próprio alcance da orientação jurisprudencial fixada.

No caso sob exame, o ponto nodal reside justamente no fato de que a notificação, embora formalmente expedida, foi enviada a endereço sabidamente inexistente, o que obsta, de forma incontornável, o reconhecimento da mora do devedor, o que autoriza a realização d
a distinção
com o tema 1132 do STJ.

Em situações como esta, é imperiosa a realização do
distinguishing
, técnica de interpretação que permite a devida distinção entre o precedente e o caso concreto, de modo a impedir sua aplicação automática e indevida.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não pode ser presumida em desfavor do devedor quando o procedimento de notificação estiver eivado de vício originado por erro do próprio credor.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece, de forma peremptória, que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, sedimentou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Tal diretriz visa assegurar a observância do contraditório substancial e da boa-fé objetiva na execução das garantias contratuais, rechaçando práticas que comprometam o equilíbrio da relação obrigacional.

Nesse sentido:

Direito civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação enviada para endereço incorreto. Nulidade. Extinção da ação sem resolução do mérito. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que efetuou pagamentos a terceiros mediante boletos fraudulentos e que a notificação extrajudicial que o constituiu em mora foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial encaminhada para endereço incorreto compromete a constituição válida em mora; (
ii
) determinar se a ausência de comprovação válida da mora inviabiliza a busca e apreensão e enseja a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ. 4. No caso concreto, o banco agravado enviou a notificação a um endereço distinto do pactuado, o que resultou na devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, comprometendo sua eficácia e impossibilitando a ciência do devedor sobre a inadimplência. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (Recurso Repetitivo); TJMT, Apelação Cível 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, AI 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira
Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, DJE 17/03/2025. (N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com alienação fiduciária. O fundamento da extinção foi a ausência de comprovação válida da constituição do devedor em mora, em virtude de notificação extrajudicial com endereço incorreto e insuficiente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito; e (
ii
) analisar a validade da constituição em mora para o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1º, do CPC). 4. A constituição válida do devedor em mora é
pressuposto
essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal, inviabilizando o prosseguimento do feito. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a desnecessidade de intimação pessoal nos casos de não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pressupostos processuais válidos. 2. A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV e §1º, 321; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.08.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1043152-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.05.2024. (N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Assim, diante da invalidade da notificação extrajudicial decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

AGRAVO INTERNO

Anot
e-se
que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e
revogar o mandado de busca
e apreensão do processo
1012309-59.2025.8.11.0040

no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID.
317422894
).

Por via de consequência, j
ulgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025